Tribunal: TJDFT
Processo: 0712773-49.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. TEMA no 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADEQUAÇÃO AO JULGADO VINCULANTE. VERBA HONORÁRIA DEVIDA. ACÓRDÃO INTEGRADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Concluído o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Recurso Extraordinário no 1.140.005/RJ, afetado à sistemática da repercussão geral, sob a identificação de Tema no 1.002, promove-se a reapreciação do recurso anteriormente julgado, na forma do art. 1.040, II, CPC, para condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, em atenção ao comando vinculante proveniente do julgado paradigma do STF, no sentido de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.
Embargos de Declaração acolhidos.